Tribunal: TJBA
Processo: 8119231-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119231-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAN LEANDRO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ANDRE ZONARO GIACCHETTA, BARBARA AMANDA VILELA, VICTORIA HELENA SOARES DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXEQUÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento provisório de sentença coletiva, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da suspensão dos efeitos da decisão exequenda por determinação judicial proferida em ação civil pública em trâmite no TJMG.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o cumprimento provisório de sentença coletiva genérica, cujos efeitos foram expressamente suspensos por decisão judicial.

III. Razões de decidir
3. A apelação atende aos requisitos de admissibilidade, afastando-se a preliminar de inépcia recursal por ausência de impugnação específica.
4. A sentença coletiva que serve de base à execução provisória teve seus efeitos suspensos por decisão do TJMG, o que obsta o cumprimento, ainda que provisório.
5. A existência de efeito suspensivo impede a eficácia executiva da decisão judicial, inviabilizando o início de qualquer ato de execução (CPC, arts. 513 e 520).
6. A ausência de título executivo com eficácia vigente configura a falta de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. Prejudicada a análise de legitimidade ativa ou de liquidez da sentença, ante a ausência de título exigível.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É juridicamente inviável o cumprimento provisório de sentença coletiva com eficácia suspensa por decisão judicial, por ausência de título executivo hábil à execução, configurando falta de interesse processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 512; 513, caput e § 1º; 516, § 1º; 520, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0707105-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 09.05.2024; TJSP, AI nº 2270576-34.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8119231-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
YAN LEANDRO JESUS SANTOS
e como apelada
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator